Tribunal: TJSP
Processo: 9000655-61.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000655-61.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DERLI FRANCISCO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a matéria preliminar,
deram parcial provimento ao agravo para declarar a perda de 1/6 (um sexto) dos dias
remidos.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.404 - Agravo de Execução Penal no 9000655-61.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
VOTO no: 42.404
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 90000655-61.2019.8.26.0482
AGRAVANTE: Derli Francisco da Silva.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo SENTENCIADO
DERLI FRANCISCO DA SILVA contra a r. decisão reproduzida a fls. 43/43vo
dos autos digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da comarca de Presidente Prudente que, nos autos da Execução Penal no
557.556, reconheceu como prática de falta disciplinar de natureza grave fatos
ocorridos em 30.07.2019, determinando sua anotação para as consequências legais, a
perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos e o reinício da contagem do prazo para
fins de progressão de regime.
Pleiteia o agravante, em suma, a absolvição da falta grave
reconhecida por insuficiência de provas, frente à negativa de autoria, ou a
desclassificação para a modalidade leve ou média e, subsidiariamente, a perda dos
dias remidos em um dia (fls. 46/51).
Apresentada a contraminuta (fls. 53/57) e mantida a r. decisão
atacada (fl. 58), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 63/64).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.404 - Agravo de Execução Penal no 9000655-61.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente

O agravo comporta parcial provimento.

Com efeito, ao agravante imputou-se falta disciplinar de natureza
grave por infringência ao disposto no art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal,
consistente na participação de movimento subversivo em conluio com outros
sentenciados do pavilhão disciplinar, após a instauração do Procedimento
Disciplinar Apuratório no 350/2019.

A materialidade do fato e a autoria estão devidamente demonstradas,
sobretudo diante da comunicação de ocorrência no 355/2019, e da prova oral
colhida.

A despeito da negativa do recorrente (fl. 10), ouvido perante a
autoridade sindicante, os agentes de segurança penitenciária que trabalhavam
naquela unidade ratificaram os fatos descritos no procedimento administrativo,
noticiando que os reeducandos exerciam forte liderança negativa junto à população
carcerária do pavilhão, arquitetando movimentos contrários à ordem e disciplina.
Além do mais, os agente verificaram, depois de denúncias, o comportamento do
agravante e dos demais presos, que eles organizavam reuniões na quadra de esporte
do pavilhão, demonstrando grande influência entre os habitantes do raio e aliciando
outros presos e visitantes para que tentassem incluir objetos e materiais dentro da
Unidade. Ainda, foi constatado que os referidos reclusos possuíam vínculo com a
facção criminosa que age dentro dos presídios, tendo, cada qual, funções e
atribuições dentro de tal (fls. 34/38).

Assinala-se, a propósito, que os depoimentos dos agentes merecem
total credibilidade, vez que nada há nos autos a indicar qualquer motivo para
imputarem falsa e injustamente a prática de tal falta disciplinar ao agravante.
Demais disso, as declarações de seus atos de ofício, quando prestadas sob
compromisso, gozam de presunção de veracidade.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.404 - Agravo de Execução Penal no 9000655-61.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente

Nesse contexto, a Defesa não produziu nenhuma prova que
infirmasse as declarações dos funcionários, de modo que há de se concluir pela
suficiência de provas da conduta do apenado para o reconhecimento de falta
disciplinar grave, sendo inviável a absolvição pretendida.

Igualmente, é certo que o ato em si afronta às normas para a
manutenção da ordem e da disciplina que certamente deve imperar nos
estabelecimentos prisionais, sendo certo que classificar a falta grave como falta
média abriria precedente temerário.

Assim, a conduta do sentenciado se amolda perfeitamente nos exatos
termos proferidos em Primeiro Grau, sendo incogitável também a desclassificação
pretendida.

Todavia, em relação à perda dos dias remidos, com todo o respeito ao
entendimento do douto Magistrado a quo, a aplicação da fração de 1/3 aplicada se
mostra um tanto excessiva, vez que o ato em si, conquanto grave, não produziu
outras consequências que pudessem comprometer efetivamente a ordem e a
disciplina no interior do presídio; por isso, reduz-se para 1/6 (um sexto) a perda de
dias remidos, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar, dá-se parcial
provimento ao agravo para declarar a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator